Tribunal: TJES
Processo: 0016191-27.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016191-27.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA MORAIS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CURATELA. ALVARÁ JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM PARA A CURATELADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pedido de alvará judicial para obtenção de autorização judicial de alienação de bem imóvel de pessoa sob curatela (incapaz). 2. Análise do art. 1.750 do CC, também aplicável à curatela por força dos arts. 1.774 e 1.781 do CC. 3. Ausência de provas de que a venda do bem reverterá em vantagem para a curatelada que impõe a manutenção de improcedência do pedido formulado na petição inicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016191-27.2019.8.08.0012

APELANTE: MARIA MORAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Maria Morais, representada por sua irmã e curadora Vera Lúcia Morais Arruda, requereu no Juízo
a quo
a expedição de alvará judicial de modo a autorizar a alienação de bem imóvel pertencente à curatelada, imóvel este localizado “
no Córrego da Pauna
” (página 07 do id 2078343), distrito de Paulista, no Município de Barra de São Francisco (conforme página 01 do id 2078283).

A MM.ª Juíza
a quo
, ao examinar as provas contidas nos autos e a manifestação do Órgão de Execução do Ministério Público no Primeiro Grau de Jurisdição, julgou improcedente o pedido na Sentença reproduzida na página 04 do id 2078272. De acordo com a Magistrada:

“(...) a Curadora da Requerente não apresentou provas consistentes da necessidade de se autorizar a alienação de bem, considerando que somente deve ser concedida em situação de excepcional necessidade, conforme preceitua o art. 1.774 c/c art. 1.781 do Código Civil, à curatela se aplica o disposto no art. 1.750 do Código Civil:

(...).

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, conforme parecer de fls. 53/54, tendo em vista não ter restado satisfatoriamente comprovado que a alienação do imóvel em questão proporcionará manifesta vantagem curatelada.”

Inconformada com a conclusão ora externada, a Apelante aduz, nas razões do recurso em julgamento (início na página 07 do id 2078272), em síntese, que a alienação do bem imóvel é necessária para uma vivência digna e confortável da curatelada, circunstância que seria comprovada com avaliação judicial do bem, o que inclusive demonstraria a ausência de prejuízo com a referida venda.

A despeito, contudo, das considerações suscitadas pela Apelante nas razões de seu recurso, tenho que o caso,
data maxima venia
, é de não provimento do apelo, porquanto, de fato, os requisitos legais que servem para autorizar a alienação de bem de incapaz não foram preenchidos na hipótese dos autos.

No caso, o art. 1.750 do Código Civil (CC), também aplicável à curatela por força dos arts. 1.774 e 1.781 do mesmo CC, assim estabelece:

Art. 1.750. Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz.

A jurisprudência a respeito do referido dispositivo legal é bem clara quanto à necessidade de restar comprovada a vantagem da alienação em favor da pessoa sob curatela. Neste sentido cito o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO - PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE INTERDITO - REQUISITOS -- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.750 E 1.774 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA VENDA E DE BENEFÍCIOS CONCRETOS PARA O INCAPAZ - INDEFERIMENTO DO PEDIDO – POSSIBILIDADE. - Se a parte não formula pedido expresso de produção de prova, limitando-se a dizer que não se opõe à eventual realização de perícia em sua residência, não há falar-se em cerceamento de defesa pela falta do exame. -
A alienação, pelo curador, de bens imóveis pertencentes ao curatelado, nos termos do artigo 1.750, do Código Civil - norma relativa à tutela, mas aplicável à curatela por força do art. 1.774 do mesmo Diploma legal - depende da comprovação de manifesta vantagem para o incapaz, bem como de prévia avaliação e autorização judicial. - Inexistindo, nos autos, comprovação da necessidade da alienação do imóvel para sustento do incapaz, nem demonstração inequívoca de que o valor a ser recebido na venda será revertido em benefício dele, o indeferimento do pedido de alvará judicial é medida que se impõe
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.164842-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020). (Sem grifo no original).

A Procuradoria de Justiça, no Parecer inserido no id 4458931, também apontou situação bem relevante a justificar a manutenção da Sentença recorrida, notadamente quando assim consignou:

“Primeiramente, é de se notar que inexiste nos autos qualquer prova de que o terreno da curatelada esteja sob risco efetivo de invasão. A alegação da apelante está embasada em conjecturas e, portanto, não se presta para justificar a venda sob o pretexto, posto que indireto, de que a interditada estivesse em risco de ter seu único imóvel esbulhado.

Outrossim, a alegação de que a venda seria vantajosa porque o valor do bem seria revertido para a reforma do imóvel onde a curatelada está residindo não traduz, necessariamente, qualquer vantagem à interditada, que não é a proprietária do bem, aliás, de propriedade da curadora. Na verdade, a prevalecer o pedido da apelante, a curatelada estaria sendo privada de seu único patrimônio para servir de investimento em patrimônio alheio.

Finalmente, a apelante também deixou de instruir a ação com prova inequívoca de que a alienação do citado terreno seria necessário para a subsistência da curatelada. Sugere que Maria de Morais não teria qualquer fonte de renda, porém, é cediço que a Lei Orgânica de Assistência Social prevê a concessão de benefício de prestação continuada a pessoas privadas da capacidade de prover a própria manutenção, de modo que competia a Apelante ter instruído a ação com a prova da negativa do benefício assistencial ou, fosse o caso, com a demonstração explícita de que o valor recebido é insuficiente para a manutenção da interditada.” (Página 02).

Assim, se
não
há mínimas provas nos autos de que a alienação do bem reverterá em benefício para a Apelante (curatelada), não há como dissentir da conclusão externada da Sentença e, ainda, das relevantes considerações trazidas pela Procuradoria de Justiça.

Ressalta-se, por fim, que em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, nada impede que a Apelante, caso reúna provas novas que demonstrem sua atual necessidade, ingresse novamente em juízo para requerer a alienação de seu único bem imóvel.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)